Tribunal: TJBA
Processo: 8053537-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053537-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CUIDAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: REJANE HUGHES CARVALHO

Advogado(s)
:
ADRIANA ROCHA BOTELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA E VÍCIO DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REGULAR COMPROVADA. SEGREDO DE JUSTIÇA QUE NÃO OBSTA ACESSO DAS PARTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053537-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CUIDAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME e como agravada REJANE HUGHES CARVALHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.